Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016196-19.2023.8.11.0041
EMBARGANTES: ESPÓLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN
EMBARGADO: JEOSAFÁ SAMPAIO DE OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – ACOLHIDO ARGUMENTO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO RELATÓRIO DO JULGADO –DEMAIS ALEGADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC SÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
Acolhido argumento de erro material constante no relatório do julgado e determinada retificação no tocante.
Quanto aos demais argumentos, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGANTE), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (EMBARGANTE), JEOSAFA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 991.123.378-20 (EMBARGADO), CASSIO FELIPPO AMARAL - CPF: 143.934.318-71 (ADVOGADO), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – ACOLHIDO ARGUMENTO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO RELATÓRIO DO JULGADO –DEMAIS ALEGADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC SÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Acolhido argumento de erro material constante no relatório do julgado e determinada retificação no tocante.

Quanto aos demais argumentos, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016196-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN

EMBARGADO:

JEOSAFÁ SAMPAIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 254170157, a parte embargante aduz, em suma, que há erro material, na medida em que o acórdão atribuiu equivocadamente a autoria do recurso de apelação a terceiros estranhos ao processo ("Sardi Antônio Trevisol e Vânia Elisabete Maggioni Almeida"), quando deveria constar o
Espólio de Marcos Gentilin e Gershon Gentilin
como recorrentes, bem como que há contradição no acórdão ao admitir a execução com base em valores calculados pela APROSOJA, em vez de observar as cotações das empresas Bunge e Louis Dreyfus, conforme disposto no contrato.

Apresentam prequestionamento.

Pedem o acolhimento integral dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as contradições, obscuridades e omissões apontadas, pugnando também por manifestação expressa sobre os arts. 1022, 421, 422 e 489, § 1o, IV, do CPC, e art. 5o, LV, art. 93, IX, e art. 170 da CF.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 255628667, aduzindo a correção do julgado recorrido, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”
. Complementa o CPC, no art. 434, que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos embargos à execução, prova documental constitutiva de seu alegado direito, comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na execução pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente. As provas amealhadas ao feito pela parte embargante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte exequente quando intimada para especificar provas. A parte embargante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.

Não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, intimada a especificar provas, a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE. Reforçando a ausência de cerceamento defesa, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada, foi a parte embargante intimada especificamente para impugná-los, tendo mais uma vez permanecido silente, o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

A magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas.

Não há se falar em má-fé da parte embargada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a execução intentada e objeto dos embargos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Primeiramente, infere-se que é o caso de acolher os aclaratórios para determinar que seja retificado erro material constante no relatório do julgado para que onde se lê
“SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA”
, leia-se
“
ESPOLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN
”
, equívoco, de fato, existente no julgado.

Quanto aos demais argumentos, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que estas questões apresentadas pela parte embargante são especificamente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, o CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”
.

Nesta linha intelectiva, complementa o CPC, no art. 434, que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Nestes termos, incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos embargos à execução, prova documental constitutiva de seu alegado direito comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na execução pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS E IPTU –
ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.”
(N.U 1034995-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023) (destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.
O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução
.”
(N.U 0000138-36.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (destaquei)

Nesta toada, a meu ver, as provas amealhadas ao feito pela parte embargante apelante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte embargada exequente quando intimada para especificar provas (peça Id. 120304946, com anexo Id. 120304956 na origem).

Neste contexto, entendo que a parte embargante apelante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.

Destarte, não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante apelante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão.

De outra feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque,
intimada a especificar provas (Id. 119742619 de origem), a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE
.

Além disso, reforçando a ausência de cerceamento defesa, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada (peça Id. 120304946 e anexos), foi a parte embargante apelante novamente intimada especificamente para impugná-los, consoante decisão Id. 138330877, tendo mais uma vez permanecido silente (vide atestado de decurso de prazo do sistema PJE na origem), o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.

Neste tear, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Além disso, conforme supra explanado, a análise de cada um dos argumentos da parte embargante apelante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas.

Por fim, não há se falar em má-fé da parte embargada apelada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a execução intentada e objeto dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para determinar a retificação de erro material constante no relatório do julgado para que onde se lê
“SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA”
, leia-se
“ESPOLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN”
.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025